Tribunal: STF
Processo: RE 104676
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. ART-110,
PAR-1. DO CÓDIGO PENAL (LEI 7.209/84).
A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA E ALCANCA
A PRETENSAO PUNITIVA OU A AÇÃO, E NÃO APENAS A PRETENSAO
EXECUTORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.